Tribunal: TJBA
Processo: 8004526-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004526-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GISLENE DURAES DE BRITO

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo e do Consumidor. Agravo de instrumento. Fornecimento de energia elétrica. Essencialidade do serviço. Negativa injustificada da concessionária. Ocupação consolidada. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução de prazo para cumprimento de liminar. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto visando a reforma de decisão liminar proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou à COELBA o fornecimento de energia elétrica à propriedade rural da autora no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Pretende-se a redução do prazo fixado, diante da omissão prolongada da concessionária em atender à solicitação inicial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é justificável a negativa da concessionária em fornecer energia elétrica sob a alegação genérica de existência de área de preservação ambiental; (ii) determinar a razoabilidade e proporcionalidade na fixação do prazo para cumprimento da obrigação de fornecer o serviço essencial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A energia elétrica configura serviço essencial, cabendo à concessionária o dever de prestá-lo de maneira universal, contínua e adequada, conforme disposto nos princípios constitucionais e legais que regem os serviços públicos;

4. Não se mostra legítima a negativa do serviço essencial sem comprovação clara e inequívoca da existência de impedimentos legais, sobretudo quando se verifica ocupação consolidada e preexistência de rede elétrica em propriedades vizinhas, em consonância com jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia;

5. A inércia da concessionária em realizar a instalação solicitada pelo consumidor ao longo de período prolongado caracteriza violação aos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, justificando-se a redução do prazo inicialmente fixado em tutela antecipada;

6. O caráter essencial do serviço de energia elétrica vincula a concessionária à observância dos direitos fundamentais e à prestação eficiente do serviço público, especialmente em face da vulnerabilidade agravada por se tratar de pessoa idosa, merecedora de especial proteção do ordenamento jurídico;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento provido em parte, confirmando a liminar anteriormente concedida para reduzir para 60 (sessenta) dias o prazo para ligação da energia no imóvel da Agravante, mantendo a decisão de origem em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8004526-82.2025.8.05.0000, em que é agravante
GISLENE DURAES DE BRITO
e agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.